Tribunal: STF
Processo: Rcl 74632
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM ATÉ 6% AO ANO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Dilazio Cuzin e outros, em 10.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1025419-64.2020.8.26.0564, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332:



    “APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Valor indenizatório condizente com o apurado em perícia técnica, que apresentou justificativa coerente para manter o enquadramento. Críticas técnicas dos expropriados insuficientes para afastar a conclusão alcançada pelo laudo pericial. Valor indenizatório foi totalmente depositado antes da imissão na posse, não incidindo juros sobre os 20% retidos. Sobre o montante ‘retido’ deve incidir apenas a remuneração bancária. Honorários advocatícios mantidos. Arbitrados em consonância com os limites legais. Empenho do causídico em resguardar os interesses do seu patrocinado. Valor do fundo de comércio que deve incidir na base de cálculo dos honorários advocatícios. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DOS EXPROPRIADOS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO” (fl. 2, doc. 4).



    Contra essa decisão Dilazio Cuzin e outros ajuízam a presente reclamação. 



    2. Afirmam que a “decisão proferida pelo E. Tribunal Paulista vai em sentido contrário ao entendimento proferido no julgamento da ADI 2332/DF por este Colendo Supremo Tribunal Federal, realizado sob regime de Repercussão Geral, quanto aos juros compensatórios e o dever de incidência sobre os 20% da indenização a ser paga a título de desapropriação por utilidade pública, que restam retidos nos autos até o trânsito em julgado da ação respectiva e o seu levantamento pela parte expropriada, além da diferença entre o depósito realizado e a indenização final fixada em sentença, que, no caso dos autos, inclui o fundo de comércio” (fl. 4, doc. 1).



    Sustentam que “este Colendo Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao artigo 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/41, onde, além de fixar a tese de que ‘(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença’, aquilatou que os aludidos juros são devidos inclusive naqueles casos em que o órgão expropriante tenha depositado à época da imissão na posse, o valor integral da indenização fixada na sentença” (fl. 5, doc.1).



    Salientam que “os juros compensatórios devem incidir sobre o valor que ficou indisponível ao expropriado, independentemente se ele esteja totalmente depositado nos autos no momento da imissão na posse. Desta feita, não há como se entender que o depósito judicial do valor avaliado previamente para fins de imissão na posse elimina a necessidade de fixação dos juros compensatórios, porque a própria base de cálculo destes é o valor que ficou depositado nos autos e, portanto, indisponível ao expropriado” (fl. 6, doc. 1).



    Asseveram que a autoridade reclamada “contrariou o entendimento deste Pretório Excelso sobre a matéria, conforme explanado no tópico anterior, isto porque restou claro que a interpretação dada ao artigo 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/41 deve ser no sentido de que sobre o valor que ficou retido nos autos, e estamos falando dos 20% da indenização depositada para fins de imissão na posse, além da diferença entre o valor depositado e aquele fixado em sentença (que no caso dos autos inclui o fundo de comércio), incidem juros compensatórios até que sejam levantados pelo expropriado“ (fl. 8, doc. 1).



    Pedem “seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, nos termos do artigo 992, do CPC, impondo-se a cassação da r. Decisão impugnada ou determinando medida adequada à solução da controvérsia, consoante razões apontadas a fim de restabelecer-se a soberania da JUSTIÇA!!!” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar que o “valor indenizatório foi totalmente depositado antes da imissão na posse, não incidindo juros sobre os 20% retidos” (fl. 2, doc. 4), a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 17.5.2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade do “percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização”, nestes termos:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’” (DJe 16.4.2019).



    7. Na espécie vertente, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “Trata-se de ação expropriatória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra DILAZIO CUZIN E OUTRO, objetivando a desapropriação do imóvel situado à Avenida Newton Monteiro de Andrade nº 225 e 226, matrícula nº 55990 do 1º Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, para implantação do corredor Leste-Oeste. Ofertou o valor inicial de R$ 383.144,03.



    Sobreveio laudo pericial provisório, que concluiu que o montante indenizatório justo corresponderia a R$ 821.062,00, sendo que a expropriante procedeu à complementação do valor ofertado, tendo sido autorizada a imissão provisória na posse, que foi devidamente cumprida em 08.07.2022.



      Foi confeccionado laudo pericial definitivo, submetido ao crivo do contraditório, fixando como valor indenizatório no montante de R$ 827.795,00 (terreno R$ 360.664,00 + benfeitorias R$ 467.151,00) e R$ 306.613,08 (valor depositado) pelo fundo de comércio. O valor foi adotado pela r. sentença como valor definitivo da indenização devida pela expropriante. (...)



    ‘No que se refere aos juros, importa ressaltar que o depósito prévio não é uma obrigatoriedade quando da propositura de ação de desapropriação, mas sim condição para que a expropriante pleiteie a imissão provisória na posse, caso tenha interesse e urgência em realizar o empreendimento previsto no decreto que declarou a utilidade pública do bem objeto da desapropriação. 



    Nesse sentido, quanto aos juros compensatórios, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, ‘no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos’. Ou seja, os juros compensatórios incidem entre a imissão na posse e o efetivo pagamento do valor de indenização definido na sentença.



    No caso dos autos, o valor indenizatório foi totalmente depositado antes da imissão na posse não incidindo juros sobre o valor a ser levantados. Sobre tal montante ‘retido’ deve incidir apenas a remuneração bancária” (fls. 4-6, doc. 4, grifos nossos).



    Essa decisão contraria o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o termo “até” contido no caput do art. 15-A do Decreto Lei n. 3.365/1941, que estabelecia o percentual de juros compensatórios em até 6% ao ano. Confira-se, a propósito, trecho do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332:



    “(...) eu estou considerando legítima e válida a fixação dos juros em 6%.



    Esse é o ponto central, Presidente, do meu voto e estou considerando inconstitucional, mas isso já vinha suspenso desde antes, o advérbio ‘até’, porque, na verdade, acho que a lei deve fixar os juros em 6%. Porque dizer ‘até’ 6%, isso cria uma insegurança jurídica e institui um regime de discricionariedade, que não consigo encontrar justificativas, e pode, aí, sim, vulnerar o mandamento constitucional da justa indenização.



    Portanto, eu estou julgando inconstitucional, na verdade, mantendo a suspensão do termo ‘até’ constante da ementa.



    E quanto à base de cálculo, eu estou endossando o entendimento, já manifestado pelo Supremo em relação à cautelar, de que a base de cálculo dos juros é a diferença entre o valor fixado na sentença, o valor final fixado na sentença para o bem expropriado, e 80% do valor depositado em juízo, porque 80% é o máximo que o expropriado pode levantar, 20% ele tem que manter em depósito. Desse modo, os juros devem incidir sobre tudo aquilo que ele não pode dispor ao longo do período (...)



    Por tais razões, julgo inconstitucional o termo ‘até’ contido no caput do art. 15-A, de modo que os juros compensatórios não poderão ser graduados pelo juiz em patamar inferior ao percentual de 6% (seis por cento) ao ano” (ADI n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.4.2019).



    Nesse julgamento, foi mantido o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano, como suficiente para remunerar o proprietário no caso de imissão provisória na posse do bem expropriado pelo Poder Público. Assentou-se, ainda, que os juros devem incidir sobre tudo o que o ex-proprietário do bem não pode dispor ao longo do processo de desapropriação. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.005-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332/DF. DESRESPEITO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da ADI 2.32l deu interpretação conforme à Constituição ao art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, para fixar a orientação de que os juros compensatórios devem incidir sobre o valor da indenização fixada pelo Poder Judiciário, com a subtração da parcela do depósito que poderia ser levantada pelo expropriado, qual seja, 80% do valor ofertado na inicial. II – A decisão reclamada descumpriu orientação firmada no julgamento da ADI 2.332/DF, uma vez que deixou de fixar os juros compensatórios sob o fundamento de que o depósito tinha sido realizado de forma integral, sem considerar que o reclamante somente tinha disponibilidade sobre 80% do valor depositado. III – Tendo ocorrida a angularização da relação processual, com a apresentação de contestação pela beneficiária do ato reclamado, devem ser fixados honorários advocatícios na reclamação. IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl n. 63.892-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024). 



    No caso em exame, teria “sido autorizada a imissão provisória na posse, que foi devidamente cumprida em 08.07.2022” (fl. 4, doc. 4). Assim, a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, pois deixou de fixar os juros compensatórios sob o fundamento de que o depósito tinha sido realizado de forma integral, sem considerar que o reclamante somente tinha disponibilidade sobre 80% do valor depositado. Portanto, incidem os juros compensatórios sobre os 20% retidos.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora